Tribunal: STF
Processo: MS 25456
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 9.099/95.
Inadmissibilidade. Pedido contra lei em tese. Dedução como sucedâneo
 de ação direta de inconstitucionalidade. Agravo improvido.
Aplicação da Súmula nº 266. Não cabe mandado de segurança contra lei
 em tese, nem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade